Tribunal: TJPA
Processo: 0013509-41.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013509-41.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS DA COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015).

1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar.

2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada.

3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

4.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração por omissão e contradição opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão de Id. nº 11261366.

Afirma o embargante, em suma, que o acórdão embargado merece reforma, em razão de omissão e contradição no acórdão quanto à regularidade da decisão proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por alegada ausência de apreciação da Lei Estadual nº 6.833/2006, pois os atos supostamente praticados pelo embargado teriam ferido o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor Policial-Militar e decoro da classe, estabelecidos no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará (Lei Estadual nº 6.833/2006).

Alega também que o acórdão embargado deixou de apreciar o ato de exclusão do Autor das fileiras militares com as regras e procedimentos específico da carreira militar, em especial quanto ao procedimento insculpido na Lei Estadual n.º 6.833/2006 - Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.

Desse modo, afirma que ao contrário do julgado no Acórdão embargado, houve o devido processo legal, posto que o Autor confirmou que seguiu o processo administrativo disciplinar simplificado onde o próprio Autor reconhece prestou depoimento tomado presencialmente em duas ocasiões, em 19/10/1994 e em 26/10/1994.

Aduz ainda o embargante que há no acórdão embargado omissão quanto à apreciação da impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário.

Assim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas com efeitos infringentes nas formas antes requeridas, julgando improcedente o pedido do autor; ou, apenas por argumentação, seja excluída a condenação ao pagamento de remuneração do período em que o Autor esteve fora da PM/PA.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cuida-se de
embargos
de declaração manejados pelo Estado do Pará contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em comento inexiste qualquer contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Ao contrário do defendido pelo embargante a
decisão foi clara quanto à regularidade do processo de exclusão do embargante das fileiras militares
:

No caso dos autos,
o próprio apelante reconhece que o depoimento do apelado só fora tomado presencialmente em duas ocasiões, em 19/10/1994 e em 26/10/1994
, e usa este fato como argumento para defender a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Ora, a oitiva do embargado em duas ocasiões não tem o condão de suprir o devido processo legal, com a constituição de patrono para defender os interesses do apelado, a apresentação de defesa escrita e a produção de provas que possam garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório ao apelado, em respeito ao devido processo legal.

Dessa forma, há manifesta
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em legalidade do ato de exclusão do embargado, ao contrário, evidencia-se a ilegalidade do ato administrativo pelo total desrespeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

No que se refere à alegação do embargante de que há no acórdão embargado
omissão quanto à apreciação da impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, da simples leitura do acórdão se vê que claramente a situação foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer tipo de omissão:

(...)

No tocante à
alegação de impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, é
verdade que a jurisprudência orienta "no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo" (STJ - RMS n. 13.713/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 31/05/2010).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no RMS 24.699/DF, relatado pelo Ministro Eros Grau, deixou assente o seguinte:

"A doutrina moderna tem convergido no entendimento de que é necessária e salutar a ampliação da área de atuação do Judiciário, tanto para coibir arbitrariedades - em regra praticadas sob o escudo da assim chamada discricionariedade -, quanto para conferir-se plena aplicação ao preceito constitucional segundo o qual 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito' (art. 5º, XXXV, CB/88).

"[...]

"É, sim, devida, além de possível, a revisão dos motivos do ato (...).

"[...]

"Como a atividade da Administração é infralegal - administrar é aplicar a lei de ofício, dizia Seabra Fagundes - a autoridade administrativa está vinculada pelo dever de motivar os seus atos. Assim, a análise e ponderação da motivação do ato administrativo informam o controle, pelo Poder Judiciário, de sua correção.

"[...]

"Nesse sentido, o Poder Judiciário vai à análise do mérito do ato administrativo, inclusive fazendo atuar as pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, que não são princípios, mas critério se aplicação do direito, ponderados no momento das normas de decisão. [...] O fato, porém, é que, nesse exame do mérito do ato, entre outros parâmetros de análise de que para tanto se vale, o Judiciário não apenas examina a proporção que marca a relação entre meios e fins do ato, mas também aquela que se manifesta na relação entre o ato e seus motivos, tal e qual declarados na motivação.

"O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os pressupostos de fato e de direito que fundamentam sua prática pela Administração. No caso do ato disciplinar punitivo, a conduta reprovável do servidor é o pressuposto de fato, ao passo que a lei que definiu o comportamento como infração funcional configura o pressuposto de direito. Qualquer ato administrativo deve estar necessariamente assentado em motivos capazes de justificar sua emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à nulidade do ato.

"[...]

"Daí porque o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato administrativo
"(STF - RMS 24.699/DF, Rel. Ministro Eros Grau, DJ de 01/07/2005, p. 056 - grifo aposto).

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado.
Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. (Direito administrativo brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 678).

Dessa forma, na hipótese em julgamento, a análise recai apenas na legalidade do ato
administrativo que excluiu o apelado da corporação militar
, razão pela qual o argumento do apelo apresentado pelo recorrente não merece prosperar.

Logo, claramente os argumentos trazidos pelo embargante foram devidamente enfrentados.

Por fim, afirma que as omissões ora apontadas impõem serem sanadas, portanto, com efeitos infringentes, uma vez que geram situação inverossímil, por supostamente haver processo administrativo disciplinar simplificado, nos termos do art. 45 da Lei Estadual nº 6.833/2006 e que a decisão recorrida não teria examinado a regularidade do processo.

Novamente, o embargante aponta suposta omissão acerca de matéria devidamente enfrentada no acórdão recorrido:

Nos termos do apelo, o recorrente
defende a legitimidade e a legalidade do ato de exclusão do autor
; a
independência das instâncias penal e administrativa
, com a legitimidade da penalidade aplicada e a
impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário
.

Inobstante as alegações do apelante, verifico que no caso dos autos houve
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório do apelado
, uma vez que o recorrido não fora citado em momento algum para acompanhar o procedimento de sindicância que foi instaurado para apurar os fatos e nem mesmo fora lhe oportunizada a apresentação de defesa, produção de provas, acompanhamento das provas produzidas e qualquer meio de defesa possível no procedimento da sindicância.

No caso dos autos,
o próprio apelante reconhece que o depoimento do apelado só fora tomado presencialmente em duas ocasiões, em 19/10/1994 e em 26/10/1994
, e usa este fato como argumento para defender a garantia da ampla defesa e do contraditório.

Ora, a oitiva do apelado em duas ocasiões não tem o condão de suprir o devido processo legal, com a constituição de patrono para defender os interesses do apelado, a apresentação de defesa escrita e a produção de provas que possam garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório ao apelado, em respeito ao devido processo legal.

Dessa forma, por
manifesta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em legalidade do ato de exclusão do autor, ao contrário, evidencia-se a ilegalidade do ato administrativo pelo total desrespeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Percebe-se, portanto, que a decisão proferida não possui nenhuma contradição ou omissão e que os
embargos
de declaração foram interpostos com o exclusivo objetivo de rediscutir a decisão proferida, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, o embargante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
NCPC
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/1973
. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Inexiste afronta aos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos
declaratórios. 3.
Embargos
de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2.
O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.
4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
e condeno
à parte Embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
visto que manifestamente protelatórios
.
(art. 1.026, § 2º do CPC)

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023